Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-04.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS: INCONSISTÊNCIAS SISTÊMICAS DO BANCO DE DADOS, OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E COBRANÇAS EM DESACORDO AO PACTUADO. JUSTA CAUSA À RESCISÃO CONTRATUAL E À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA PARTE CONSUMIDORA. DESCASO AOS CONSTANTES RECLAMES DA PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA PROPORCIONALMENTE FIXADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Contrato de prestação de serviços educacionais firmado em 19.12.2019, mediante concessão de benefícios (matrícula de R$ 59,00) e financiamento de 50% (cinquenta por cento) da mensalidade escolar. Aduz a requerente que foram estipuladas mensalidades no valor de R$ 433,00, desde que quitadas até a data do vencimento. Alega que foram realizadas cobranças em desacordo ao pactuado. E em contato com a IES, foi informada que o parcelamento especial (“PEP”) teria sido cancelado por falta de documentação e que constavam débitos em seu nome. Pugna pela rescisão do contrato, e reparação por danos materiais e morais.
II. De outro lado, a IES assevera que não realizou cobrança superior aos valores devidos, e que a requerente teria, por mera liberalidade, cancelado sua matrícula, razão pela qual seria responsável pelo pagamento dos benefícios concedidos, conforme previsão contratual.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, especialmente em relação ao direito do consumidor em receber, de forma clara, todas as informações referentes aos serviços contratados (artigos 6o e 14).
IV. Nesse quadro jurídico, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobranças em desacordo ao pactuado), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato de prestação de serviços educacionais com parcelamento de 50% da mensalidade do curso – ID 21959211/ 21959212; comprovante de pagamento de matrícula – ID 21959216; inconsistências na cobrança dos valores referentes à prestação de serviços, na medida em que o boleto com vencimento em 07.02.2019 apresentou o valor a ser pago, com desconto, de R$ 866,00, e o boleto com vencimento em 17.02.2019 ostenta a cobrança, também com desconto, de R$ 487,12 – IDs 21959220/21959221; mensagens e áudios em aplicativo de celular com a preposta da IES evidenciam erros no sistema de dados da parte requerida relacionados a cobranças de valores – IDs 21959214, e 21959225/ 21959229, registro de ocorrência perante o PROCON – ID 21959274).
V. Extrai-se, pois, a defeituosa a prestação de serviço consistente na ausência de informação clara e precisa, dado que a recorrente não demonstrou, de forma inequívoca, que a aluna teria sido cientificada acerca de todas as informações referentes à contratação do serviço educacional, especialmente no que concerne ao exato valor da contraprestação (CDC, artigos 6o, III e 52 c/c CPC, art. 373, II). Revela-se, pois, ilegítima a cobrança perpetrada em desacordo ao estipulado entre as partes. Irretocável a condenação da requerida/recorrente à obrigação de restituição da quantia de R$ 546,12, a par da rescisão contratual.
VI. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VII. No caso concreto, a reconhecida falha na prestação de serviços (ofensa ao dever de informação e de transparência, desorganização administrativa e descaso) deu azo aos sentimentos de insegurança e frustração à expectativa da consumidora de poder frequentar curso superior, sendo que mesmo depois de inúmeros contatos com a instituição de ensino, não obteve a adequada solução aos reclames, o que culminou na citada rescisão.
VIII. As mencionadas circunstâncias fundamentam a reparação por danos extrapatrimoniais, proporcionalmente estimada em R$ 1.000,00, diante dos incontestes constrangimentos.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).